Tribunal: TJSP
Processo: 1008196-48.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2014. Discussão acerca da ilegitimidade passiva da parte executada. Alienação do imóvel anterior aos fatos geradores. No caso, houve o cuidado de se realizar a averbação do compromisso de compra e venda no competente Cartório de Registro de Imóveis. Com essa conduta, permitiu-se que o instrumento particular produzisse efeitos perante

Ementa:
Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2014. Discussão acerca da ilegitimidade passiva da parte executada. Alienação do imóvel anterior aos fatos geradores. No caso, houve o cuidado de se realizar a averbação do compromisso de compra e venda no competente Cartório de Registro de Imóveis. Com essa conduta, permitiu-se que o instrumento particular produzisse efeitos perante terceiros e, notadamente, o próprio Fisco. Desse modo, a sentença deve ser reformada, pois revela-se de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da promitente vendedora, eis que nítido o fato de que o imóvel não mais lhe pertencia há anos. Dá-se provimento ao recurso.